Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-52.2014.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002479-52.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), CASSIA HELENA ROSA DA SILVA (APELADO), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Ribeirão Cascalheira/MT
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da ação de execução fiscal que moveu em desfavor de
Cássia Helena Rosa da Silva
, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “
a Gestora Judicial impulsionou os autos, determinando a intimação da parte Exequente, ora apelante, para que se manifestasse sobre a devolução da carta de citação, sendo que tal intimação se deu através de publicação do DJE no 9609
”.

Argumenta “
que nos termos do artigo 183, §3o, do NCPC, as intimações dirigidas ao Procurador Municipal, quando tratar-se de processo físico, deverão ser feitas pessoalmente ou por remessa o que não ocorreu no presente feito
”.

Afiança que “
o artigo 230 do NCPC é enfático ao determinar que o prazo para a Advocacia Pública será contado a partir da intimação, ou seja, se não houve intimação válida, por consequência o prazo não começou a fluir
”. (Id. 2437967, fl. 04)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Não há contrarrazões. (Id. 2438146)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020